Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APURAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE RESPEITO A QUALQUER PESSOA COM QUEM DEVA SE RELACIONAR. NÃO HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO CORRETA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Tumulto em pátio de penitenciária com agressões. Nestas circunstâncias, as providências recomendadas, e devem ser adotadas, são administrativas e preventivas, de forma a evitar novos encontros entre internos rivais. Havendo dúvidas sobre os fatos imputados ao detento na sua individualidade, inviável a homologação pelo juízo da ocorrência de falta grave.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.